Tribunal: STF
Processo: ADI 1554
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-19
Data de publicação: 1998-03-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR:
COMPETÊNCIA E REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL. ARTS. 8º, INCISO I, 13,
INCISO VIII, 21, INCISOS IV E V, 170, § 1º, E  317 DO R.I.S.T.F.
CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO MARANHÃO:
  EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 21, DE 13.12.1996.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ARTIGOS 22, XXI,
61, § 1º, II, "C" E "E", 84, VI, E 144, V, § 1º, IV E §§ 5º E 6º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
  MEDIDA CAUTELAR.
  1.      O art. 13, inciso VIII, do R.I.S.T.F., atribui
competência ao Presidente do Tribunal para, nos períodos de recesso
ou de férias, decidir sobre pedido de medida cautelar.
        Foi o que ocorreu na espécie, atuando o Presidente, na
impossibilidade de designação de Relator, durante tais períodos.
        Sua decisão, porém, tanto quanto a do Relator, fica
sujeita a referendo pelo Plenário, nos termos dos artigos 13, inciso
VIII, e 21, incisos IV e V, também do Regimento.
        Por outro lado, compete ao Plenário julgar agravo
regimental, nos feitos de sua competência, como no caso, em que se
trata de Ação Direta de Inconstitucionalidade (artigos 8º, I, 170, §
1º, e 317).
  2.      O Agravo Regimental, contudo, na hipótese, era
desnecessário - e por isso mesmo descabido - pois, se a  medida
cautelar, deferida pelo Presidente, pendia de referendo pelo
Plenário, nessa oportunidade a Corte examinaria a questão como lhe
parecesse de direito, independentemente do Agravo, que, por isso,
não é conhecido.
  3.      Um dos fundamentos da decisão presidencial, relacionado,
sobretudo, ao requisito do "periculum in mora", ficou expresso na
sua parte final, "in verbis":
"Por outro lado, a desestruturação do Corpo de
Bombeiros tende a gerar situação de difícil reversão na
hipótese de declaração de inconstitucionalidade da emenda
impugnada."
  4.      Depois de tal decisão, porém, ficou esclarecido nos autos
que a Lei Estadual nº 5.855, de 20 de dezembro de 1993, que criou o
Corpo de Bombeiros Militares do Maranhão (instituição, organização,
atribuições, pessoal, etc.) restou revogada pelo art. 2º da Lei nº
6.892, de 20 de dezembro de 1996, que tratou da reorganização
administrativa do Estado.
        E a lei revogadora não está sendo impugnada na presente
Ação Direta de Inconstitucionalidade, embora se tenha notícia de que
o dispositivo revogador foi inserido pela Assembléia Legislativa do
Estado no Projeto de Lei enviado pelo Governador.
  5.      De qualquer maneira, é de se considerar desaparecido o
requisito do "periculum in mora", depois de informado nos autos que
a Lei instituidora do Corpo de Bombeiros do Maranhão foi revogada e
aqui não está sendo objeto de impugnação.
  6.      Subsistiria, é certo, em tese, a relevância da questão
jurídica, relacionada à aprovação de Emenda Constitucional pela
Assembléia Legislativa do Estado, sem iniciativa do Governador,
sobre matéria atinente à "estruturação de órgãos da administração
pública" (art. 61, § 1º, II, e). E essa Emenda é que está sendo
impugnada na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
  7.      Mas não basta o preenchimento do requisito da
plausibilidade jurídica da ação ("fumus boni iuris") para a
suspensão cautelar da Emenda impugnada. É preciso também o
atendimento  do requisito do "periculum in mora", que, no caso,
desapareceu após a concessão da cautelar, ou pelo menos o da alta
conveniência da Administração. Até porque se a Emenda continuar
suspensa, nem por isso ficará reinstituído o Corpo de Bombeiros
estadual.
  Ademais, se a Governadora do Estado e a própria
Assembléia Legislativa estão concordes em que não há interesse da
Administração e da população na manutenção do Corpo de Bombeiros
Militares do Maranhão, como órgão separado da Polícia Militar, não
está presente, igualmente, o requisito da alta conveniência
administrativa.
  8.      Sendo assim, diante das informações supervenientes, aqui
não infirmadas, o Plenário deixa de referendar a medida cautelar,
que, assim, resta cassada.